Tribunal: TJDFT
Processo: 0706095-08.2020.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIGAÇÕES E MENSAGENS TELEFÔNICAS INDESEJADAS. COBRANÇAS. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de não fazer e de indenização por danos morais, em virtude de ligações e mensagens excessivas e indesejadas. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Ligações indesejadas. Obrigação de não fazer. Abuso de direito. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A princípio, ligações e mensagens de propagandas e de cobranças não configuram ato ilícito, tendo em vista a ausência de vedação legal e a possibilidade de o consumidor recusar as ligações a qualquer momento. Entretanto, verificado o excesso de ligações indesejadas, a prática configura abuso de direito. No caso, a despeito das alegações, a autora não comprovou que o réu efetuou ligações para seu número, tampouco que encaminhou mensagens de cobrança. As provas juntadas pela autora são duas fotos da tela de seu celular, em que se verificam duas ligações de números distintos (ID 24491277), de modo que não é possível concluir que as ligações partiram do réu. Ainda que se considere que réu efetuou tais ligações, não há comprovação de que houve cobrança indevida ou mesmo que houve excesso das ligações. Incumbiria à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373 do CPC). Desse modo, tendo em vista a ausência de comprovação de falha na prestação do serviço ou de abuso de direito, não há que falar em condenação do réu em obrigação de não fazer.
4 – Dano moral. Ausência de ilícito. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo réu, não se acolhe o pedido de indenização por dano moral (art. 186 do Código Civil).
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W